Tribunal: TJDFT
Processo: 0708880-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708880-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JDR SERVICES LTDA - ME AGRAVADO: MARCELO ANDRADE CRUZ, FENIX EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, CEB PARTICIPACOES S/A CEBPAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JDR SERVICES LTDA. – RAIO SERVIÇOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a vara cível de Brasília-DF, nos autos da ação de mandado de segurança, proposta em desfavor de MARCELO ANDRADE CRUZ e OUTROS, indeferiu a medida liminar. Irresignado, sustenta o agravante que a decisão merece reformas. Para tanto, requer o “efeito suspensivo requerido, sendo concedido, inaudita altera pars, para que seja determinado que a autoridade coatora se abstenha de realizar qualquer ato no sentido de adjudicar o objeto da licitação ou, em caso de já ter sido realizado tal ato, seja determinada a suspensão do contrato até o julgamento do mérito do presente recurso, sob pena de multa diária”; Destaca as seguintes inconsistências no balanço: “a) O edital exige a juntada de balanço com a proposta; b) A empresa vencedora NÃO juntou no momento oportuno, limitando-se a juntar balanço parcial, vedado pelo edital; c) O balanço juntado demonstra que as despesas ali informadas não se coadunam com o atestado usado para habilitação técnica.” Complementa a qualificação financeira se segue à fase de lances e nela a empresa vencedora não fez juntar ao processo de licitação o balanço contábil. Destaca que o balanço somente aportou aos autos após a Comissão assim requerer e, portanto, agindo de modo contrário ao que reza o edital e a lei. Aduz que a omissão de documento configura descumprimento das regras editalícias. Ainda, diz que a empresa agravada vencedora da licitação não cumpriu o edital no que toca à apresentação das planilhas exigidas nas letras “c” e “d” do item 5.2.1 do chamamento. Diz que o bom direito lhe assiste e que o perigo da demora está claro, uma vez que não acolhido o pedido a seguir declinado, a licitação prosseguirá com a adjudicação do contrato sem observância aos ditames legais. Preparo regular (ID 24398062). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, é de se rememorar que o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de seu cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015 do CPC ou, em hipóteses taxativas de legislação especial, como é a situação em análise, que tem amparo no art. 16, parágrafo único, da lei 12.016/2009. É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Enquanto, o art. 1.019, I, desse mesmo diploma processual prevê que: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Denota-se da literalidade dos dispositivos processuais acima transcritos, que o relator ao examinar o pedido de tutela de urgência deve observar a presença, no caso em concreto, de dois requisitos para o deferimento da tutela recursal antecipatória, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. De maneira que esses dois requisitos não são alternativos, mas, sim cumulativos entre si, para justificar o deferimento da tutela vindicada pela parte. No mesmo sentido, o art. 300, caput, do CPC, de forma clara e objetiva estabelece que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. No que diz respeito ao fumus boni iuris, a decisão agravada ao negar a concessão do efeito suspensivo, pontuou o seguinte: “Quanto à questão, percebe-se do documento acostado no ID 84795389 que a vencedora, LCM Empreendimentos e Serviços EIRELI, apresentou seu ato constitutivo perante a Junta Comercial em 26/03/2019. Há informações no sentido de que seu ativo circulante alcança o valor de R$ 505.624,88, de acordo com balanço patrimonial e demonstrações contábeis de 19/03/2019 a 30/06/2019. Técnico em contabilidade atesta a boa situação financeira da empresa. No mesmo ID é apresentada demonstração do exercício em 31/12/2019. Já no ID 84797164 é juntada demonstração do resultado do exercício em 31/10/2019. Vejo, em uma análise perfunctória dos autos, que a licitante aparentemente atendeu à disposição editalícia, apresentando a documentação financeira pertinente. Ressalte-se que a constituição da personalidade jurídica se deu em 26/03/2019, razão pela qual não se pode exigir balanço patrimonial de período anterior. O edital também possibilita a análise direta dos livros contábeis, caso verificado alguma falha formal nas cópias do balanço patrimonial. Ademais, eventual incompatibilidade com a capacidade econômica financeira exigida só seria auferível após dilação probatória, o que não é compatível com a certeza e liquidez do direito.” Acrescente-se que o perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem podia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. Nesse sentido, é firme o posicionamento da egrégia 5a Turma Cível consoante se denota do julgado a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E COISA JULGADA AFASTADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES DO ART. 80 CPC. NÃO VERIFICADAS. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 1. Ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. (...) 5. Não se verifica o interesse de agir quando demonstrada a ausência de utilidade, necessidade e/ou adequação do feito na busca da prestação jurisdicional,. 6. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (Acórdão 1277905, 07344768720198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) De igual modo, é a compreensão jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça sobre os requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme se aferem dos arestos a seguir coligidos pelos seus respectivos ementários: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 01. O Código de Processo Civil estabelece que para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). 02. Verificada a inexistência tanto de um como de outro, o indeferimento da medida se impõe, especialmente porque o pagamento, como causa extintiva da obrigação, pode ser afirmado e provado nos próprios autos do cumprimento de sentença, de modo que não prospera o pedido de suspensão da ação. 03. Recurso desprovido.Unânime. (Acórdão 1273257, 07033958920208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AUTO DE INTERDIÇÃO. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ATIVIDADE COM GRAU DE RISCO ALTO. REGULAMENTO ESPECÍFICO DO DISTRITO FEDERAL. 1. O deferimento da tutela provisória de urgência depende, conforme a dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, da demonstração cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1217815, 07034070620198079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Diante desse cenário fático, nesse primeiro olhar dos autos, numa perspectiva não exauriente, a decisão agravada deve ser preservada, uma vez que não se evidencia a presença da probabilidade do direito na pretensão veiculada neste agravo de instrumento. Logo, o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso, para sustar a eficácia da decisão agravada, é medida imperativa. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da regra prevista no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2021, 19:14:21. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator